Tribunal: STF
Processo: ARE 1549186
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA DE TER ASSUMIDO O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO, POR QUATRO VEZES E HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA DE TER ASSUMIDO O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO NA FORMA TENTADA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XLVI, LV E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.  ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
 1.	Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF; (c) eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa e (d) aplica-se ao caso dos autos as teses firmadas no julgamento dos Temas 339 e 660 da repercussão geral.
II. Questão em discussão
2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 
3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário.
III. Razões de decidir
4.  A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
5. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
6.  A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.
7. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.
8. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo Regimental a que se nega provimento.
_________
Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LV, LVI, LVII e XXXVIII; art. 93, IX; CPP, arts. 206, 571, VIII, e 593, III, “d”; CPC, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 327, § 1º.
Jurisprudência citada: STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660; STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339; STF, ARE 1.513.323 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 06.02.2025; STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 25.02.2013.